Tribunal: TJES
Processo: 5006819-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006819-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006819-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANA IZABEL VIANA GONSALVES - ES7962, NEUZA ARAUJO DE CASTRO - ES2465, CAMILA GOMES DA CUNHA LARANJA - ES12143, CELIO ALEXANDRE PICORELLI DE OLIVEIRA - ES7824

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

A recorrente argumenta, em síntese, a) que na decisão recorrida o juízo originário deixou de indicar qual seria a base de cálculo sobre os quais incidiram a atualização monetária; b) que a exequente no pedido de cumprimento de sentença juntou planilha de cálculo sem a clareza necessária a permitir a análise do acerto das contas apresentadas; c) que diferentemente da exequente, a ora agravante impugnou a base de cálculo e trouxe de forma detalhada cada um dos descontos mês a mês, bem como o valor histórico, para depois incidir a correção monetária; d) que na ausência de provas que comprovem a invalidade do ato administrativo que chegou ao valor devido, o que é o caso dos autos, presume-se correto o valor apontado pela ora agravante. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, com suspensão do cumprimento da decisão agravada.

Na decisão de ID 3506033
, em cognição sumária, restou consignado que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo probabilidade de provimento do recurso.

Assim, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento do presente recurso. Explico.

Vê-se que o juízo originário, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, decidiu por seu acolhimento parcial, determinando que Sindicato elaborasse os cálculos
“com as seguintes diretrizes: a) considere como período de apuração dos créditos o interregno entre abril de 2000 até a data em que foi suspensa a exigibilidade por decisão judicial, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 100990011767; b) considere a data de 26/03/2019 como termo inicial para incidência dos juros moratórios”.

Ocorre que a irresignação do ora agravante acerca da base de cálculo também merece acolhida, na medida em que os cálculos apresentados pelas partes destoam quanto ao valor histórico, havendo, em me sentir, maior clareza, detalhamento e acerto nas planilhas acostadas pela impugnante, ora agravante.

Conforme consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, as planilhas de cálculo apresentadas pelo exequente (fls. 434/473 e 582/608) trazem diretamente o valor corrigido, sem detalhamento dos meses em que houve desconto das parcelas que são objeto de restituição e que comporiam o valor histórico, a permitir a adequada verificação da incidência dos índices de correção e juros.

O IPAJM por sua vez, apresentou planilha de cálculos (ID 3024156) e as fichas financeiras que permitem a adequada apuração do valor histórico dos descontos previdenciários objeto de restituição, revelando-se, como dito, mais completa e adequada para ser adotada como base.

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece singela reforma para consignar que o Sindicato deve promover novos cálculos adotando como valor histórico os lançamentos trazidos pelo IPAJM nas planilhas de ID 3024156.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão recorrida para consignar que os cálculos a serem apresentados considerem os valores históricos propostos pelo IPAJM na planilha de ID 3024156.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AOS VALORES HISTÓRICOS. ADOÇÃO DA PLANILHA DO IPAJM.

MAIOR CLAREZA, DETALHAMENTO E ACERTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A irresignação do ora agravante acerca da base de cálculo merece acolhida, na medida em que os cálculos apresentados pelas partes destoam quanto ao valor histórico, havendo, maior clareza, detalhamento e acerto nas planilhas acostadas pela impugnante, ora agravante.

2.
Diferentemente da planilha do IPAJM, as planilhas de cálculo apresentadas pelo Sindicato exequente trazem diretamente o valor corrigido, sem detalhamento dos meses em que houve desconto das parcelas que são objeto de restituição e que comporiam o valor histórico, a permitir a adequada verificação da incidência dos índices de correção e juros.
3.
Desta feita, a decisão merece singela reforma para consignar que o Sindicato deve promover novos cálculos adotando como valor histórico os lançamentos trazidos pelo IPAJM.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.